Tribunal: STJ
Processo: 0175640-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004093 - SP (2025/0175640-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA
DA
PENA.
.
TRÂNSITO
EM
BIS
IN
IDEM
JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas,
apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. O paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33
combinado com o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, com trânsito em julgado
certificado.
3. A defesa alega erro na dosimetria da pena, pois a quantidade de drogas foi utilizada
para aumentar a pena-base e também para afastar o tráfico privilegiado, contrariando o
Tema 712 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve
na dosimetria da pena,
bis in idem
ao considerar a quantidade de drogas na primeira e na terceira fase do cálculo da pena.
5. Outra questão é saber se o
pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal em caso de condenação com trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional,
conforme art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
7. Não houve
, pois a quantidade de drogas foi considerada apenas na primeira
bis in idem
fase da dosimetria da pena, e a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
foi afastada com base na conclusão de que o paciente integra organização criminosa.
8. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem
nos termos do §2o do art. 654 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA48140523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 8f8ab824-7df5-4fa6-b04a-bb47b9049de9

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal em caso de condenação com trânsito em julgado. 2. A quantidade de
drogas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena sem configurar bis in
idem, desde que não utilizada novamente para afastar o tráfico privilegiado."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, §2o; Lei n. 11.343
/2006, art. 33, §4o.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 06.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 8f8ab824-7df5-4fa6-b04a-bb47b9049de9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004093 - SP (2025/0175640-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA
DA
PENA.
.
TRÂNSITO
EM
BIS
IN
IDEM
JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas,
apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. O paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33
combinado com o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, com trânsito em julgado
certificado.
3. A defesa alega erro na dosimetria da pena, pois a quantidade de drogas foi utilizada
para aumentar a pena-base e também para afastar o tráfico privilegiado, contrariando o
Tema 712 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve
na dosimetria da pena,
bis in idem
ao considerar a quantidade de drogas na primeira e na terceira fase do cálculo da pena.
Documento eletrônico VDA48140681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:45
Código de Controle do Documento: 77cf2720-0253-4694-bc38-a9137b4d9037

5. Outra questão é saber se o
pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal em caso de condenação com trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional,
conforme art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
7. Não houve
, pois a quantidade de drogas foi considerada apenas na primeira
bis in idem
fase da dosimetria da pena, e a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
foi afastada com base na conclusão de que o paciente integra organização criminosa.
8. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem
nos termos do §2o do art. 654 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal em caso de condenação com trânsito em julgado. 2. A quantidade de
drogas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena sem configurar bis in
idem, desde que não utilizada novamente para afastar o tráfico privilegiado."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, §2o; Lei n. 11.343
/2006, art. 33, §4o.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 06.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o
impetrado em favor de LUIZ GONZAGA
habeas corpus
RODRIGUES JUNIOR, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do julgamento do HC n. 2102560-
15.2025.8.26.0000.
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Barretos, na ação penal n. 1500513-32.2024.8.26.0557, a uma
Documento eletrônico VDA48140681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:45
Código de Controle do Documento: 77cf2720-0253-4694-bc38-a9137b4d9037

pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 combinado com o art 40,
inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 19-22), com trânsito em julgado certificado em
.
20/01/2025
A defesa então impetrou o HC n. 2102560-15.2025.8.26.0000 perante o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ordem foi denegada (fls. 9-18).
Na presente impetração, alega-se que houve erro na dosimetria da pena, pois a
quantidade de drogas foi utilizada para aumentar a pena-base e também para afastar o
tráfico privilegiado, contrariando o Tema 712, do STF, o qual estabelece que a
quantidade de droga deve ser considerada apenas em uma das fases do cálculo da pena
(fls. 4-5). Afirma-se que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a
atividades criminosas e não integra organização criminosa, o que justificaria a aplicação
do tráfico privilegiado em seu grau máximo (fl. 7).
Assim requer-se a concessão da ordem para suspender liminarmente os efeitos
da condenação e, ao final, reconhecer o tráfico de drogas privilegiado em seu grau
máximo, fixando o regime aberto e convertendo a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fl. 8).
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
A controvérsia consiste na ocorrência de um possível constrangimento ilegal,
caracterizado pelo
pelo fato da quantidade de drogas apreendidas haver sido
bis in idem
considerada na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena.
Contudo, o presente investe contra um acórdão com trânsito em julgado.
Portanto, correto o não conhecimento do habeas corpus, pois foi utilizado como
substituto de uma revisão criminal, em uma situação em que não se configurou a
competência originária desta Corte.
Conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao
Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias
dos seus julgados.
Nessa linha:
"[...] 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em .
Dessa forma, o presente seria sucedâneo de revisão
writ
31/5/2023
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
Documento eletrônico VDA48140681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:45
Código de Controle do Documento: 77cf2720-0253-4694-bc38-a9137b4d9037

revisional. [...] 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n.
861.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de

).
2/9/2024 6/9/2024

Ainda, o art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
autoriza o relator a indeferir liminarmente o
quando constatada a
habeas corpus
manifesta incompetência, hipótese verificada nos presentes autos.
Não bastasse isso, claramente não houve o alegado
na hipótese,
bis in idem
porquanto o Juízo de primeiro grau se valeu da quantidade de drogas apenas na primeira
fase, tendo afastado a aplicação da incidência da causa de diminuição do art. 33, §4o,
da Lei n. 11.343/2006 se baseando na conclusão de que o paciente integra organização
criminosa, corroborado por outros elementos de prova.
Dessa forma, não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie a
concessão da ordem nos termos do §2o do art. 654 do Código de Processo Penal, como
bem explicitado na decisão monocrática ora recorrida.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por estes e seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA48140681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:45
Código de Controle do Documento: 77cf2720-0253-4694-bc38-a9137b4d9037

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0175640-5
HC 1.004.093 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15005133220248260557 21025601520258260000 22090032024 282312024
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
ADVOGADA
: MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
ADVOGADA
: MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515=40<5845485@
2025/0175640-5 - HC 1004093 Petição : 2025/0045457-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:40:15
Código de Controle do Documento: E0A0BAC5-2A15-4793-BEA9-AD4B9612484B